Tribunal: TJDFT
Processo: 0741733-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741733-95.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DELTAVILLE PARTICIPAÇÕES S.A, CASTANHEIRA PARTICIPAÇÕES LTDA, DELTAVILLE SPE 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DELTAVILLE SPE 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DELTAVILLE SPE 06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SPE EUNAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADOS: JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a intimação da decisão de ID 65411255 (juízo de admissibilidade) ocorreu no dia 22/10/2024, no portal eletrônico do Pje, ao passo que a disponibilização no DJe se deu no dia 23/10/2024. Tendo em vista a duplicidade de intimação e considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e que, publicado o juízo negativo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), passo a análise do agravo interposto, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026